Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709376-16.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ONALT. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ART. 10, CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito, diante de sentença que julgou procedente o pedido autoral. 1.1. Nesta sede, o réu requer acolhimento da preliminar de coisa julgada. Sustenta que foi homologado acordo entre as partes que incluiu a exigibilidade do ONALT. 2. Da preliminar de coisa julgada. 2.1. O acordo firmado entre as partes e devidamente homologado em juízo constitui equivalente jurisdicional da sentença de mérito e, assim, produz efeito equivalente a esta, inclusive a coisa julgada material. 2.2. O art. 10 do CPC veda decisão, em todos os graus de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual possa o juiz decidir de ofício, em homenagem ao princípio do contraditório, impedindo a denominada “decisão surpresa”. 2.3. Doutrina: “O juiz tem de ouvir aquilo que os participantes do processo têm a dizer, e, para tanto, é preciso dar-lhes oportunidade de se manifestar e ciência do que se passa, pois, sem tal conhecimento, não terão condições adequadas para se manifestar.” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado – 11a Ed., Saraiva Educação, 2020). 2.4. Precedente do STJ: “Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo.” (RESP No 1.676.027/PR, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 11/10/2017). 2.5. Na hipótese, em contestação o apelante defendeu a regularidade da incidência da ONALT ao caso e a sentença consignou que o cerne da controvérsia estaria em “perquirir se a Alteração de Uso do imóvel deve levar em conta sua condição na época do edital (tese o autor) ou da sua primeira destinação nas normas de edificação, uso e gabarito (tese do réu).” 2.6. O acordo firmado pelas partes, que tem a ONALT como um dos tópicos, não foi objeto de manifestação até esta sede recursal. 2.7. Em obediência ao princípio da vedação à decisão surpresa, os autos devem retornar à origem para manifestação das partes quanto ao acordo homologado e para análise por parte do juízo quanto ao conteúdo e incidência da coisa julgada ao caso. 3. Recurso provido. O recorrente aponta violação aos artigos 336, 341, 342, 373, inciso II, 1.013 e 1.041, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora, ao acolher preliminar de coisa julgada suscitada pelo ora recorrido, conheceu “de argumentos dissociados da contestação e de toda a matéria de defesa anterior à sentença”, afrontando, assim, o instituto da preclusão e o princípio da eventualidade. Colaciona julgados do TJRJ e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial indicado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 336, 341, 342, 373, inciso II, 1.013 e 1.041, todos do CPC, uma vez que que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no REsp 1.795.385/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Ademais, “É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1573893/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1612021, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/5/2021. Por derradeiro, ainda que fosse possível superar os óbices suso descritos, o apelo não mereceria transitar, porquanto, a conclusão colegiada no sentido de que a “coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer grau de jurisdição, afastando-se, portanto, a hipótese de inovação processual por parte do apelante” (ID 24436476 - Pág. 5), encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior que é firme ao consignar que: “(...) as condições da ação e os pressupostos processuais, como a litispendência e a exceção de coisa julgada, são matérias de ordem pública e podem ser aventadas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, mas até o trânsito em julgado da sentença de mérito - art. 267, § 3o, do CPC" (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.309.826/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/3/2016, DJe 7/3/2016), o que inviabiliza a alegação do embargado de preclusão para a Corte de origem suscitar, de ofício, a litispendência objeto de discussão” (EDcl no AgRg no AREsp 254.866/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/3/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1626860, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/05/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029